Tribunal: TJPA
Processo: 0804349-54.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804349-54.2025.8.14.0201

APELANTE: BELARMINO DE SOUZA COSTA FILHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de instituição financeira. O autor sustenta a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, IOF, capitalização diária de juros e seguro prestamista, com pedido de reforma da sentença.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização dos juros no contrato firmado entre as partes; (ii) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) saber se é válida a cobrança da despesa de registro do contrato; e (iv) saber se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular ou configurou venda casada.

III. Razões de decidir

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que haja pactuação expressa. No caso, o contrato prevê taxa mensal de 1,82% e taxa anual de 24,16%, superior ao duodécuplo da mensal, o que autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não há elemento concreto que demonstre abusividade específica da cobrança.

A despesa de registro do contrato é, em regra, válida nos contratos bancários, ressalvada a hipótese de serviço não efetivamente prestado ou de onerosidade excessiva. No caso, não ficou evidenciada irregularidade apta a afastar a cobrança.

O seguro prestamista não pode ser imposto ao consumidor pela instituição financeira ou por seguradora por ela indicada. Ausente prova de que foi assegurada ao contratante a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e da seguradora, a cobrança configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Nesse ponto, a sentença deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista e reformar a sentença apenas nesse ponto, mantendo-se, no mais, a validade da capitalização mensal dos juros, da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato.

Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após 31.03.2000, quando expressamente pactuada, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. 3. É válida a cobrança da despesa de registro do contrato, ressalvada prova de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva. 4. Configura venda casada a cobrança de seguro prestamista sem demonstração de que o consumidor pôde livremente optar por sua contratação e pela escolha da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 1.013, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, 1.021, § 4º, e 85, § 2º; CDC, art. 39, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 8.078/1990; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804349-54.2025.8.14.0201

APELANTE:
BELARMINO DE SOUZA COSTA FILHO.

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BELARMINO DE SOUZA COSTA FILHO
, em face da sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
,

ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Transcrevo o dispositivo da sentença
ID 32752391
:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na exordial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. No entanto, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade da justiça que lhe fora concedida (ID. Num. 110713217), nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do Código de Processo Civil), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do Código de Processo Civil); e a serventia, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo a conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de intimação, nos termos do Provimento n.º 03/2009 da CJRMB/TJE-PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Em suas razões ID 35086975, o apelante sustenta: (i) a existência de tarifas e encargos abusivos, como a tarifa de registro de contrato, de cadastro e IOF; (ii) a capitalização diária de juros; (iii) a venda casada de seguro.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a abusividade das taxas.

Contrarrazões no ID 35086978.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade de tarifas e capitalização de juros.

A sentença
a quo
julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Feitas as considerações, não é demais observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio “
tantum devolutum quantum apelatum
”, conforme se extrai da redação do artigo 1.013 do
novel
CPC, caput que dispõe expressamente: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664:

“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.”

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo apelante.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide
no ID 35086862,
evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de
juros mensal (1,82%)
e
anual (24,16%)

Na hipótese verifica-se que a taxa anual de
24,16
% é superior ao duodécuplo da mensal que corresponderia ao percentual de 18,20 %, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada
,
que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada
.
Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

TARIFA DE CADASTRO

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de cadastra, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Curial informar que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, é legítima é a sua cobrança, não havendo que falar em abusividade.

DO SEGURO

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato (id.35086862) prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 5.773,29.

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Nesse ponto merece reforma a sentença a quo.

REGISTRO DO CONTRATO

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

No que toca à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela licitude de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Assim, não merece provimento a apelação neste ponto.

DA COBRANÇA DO IOF

Outro ponto que merece detida apreciação diz respeito à insurgência do apelante quanto à suposta abusividade na cobrança do
Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
, lançado no bojo do contrato de financiamento firmado com o recorrido, BANCO HONDA S/A.

Sustenta o recorrente que a cobrança do IOF configuraria encargo indevido ou abusivo, requerendo sua restituição, sob o fundamento de que se trataria de obrigação tributária repassada ao consumidor de modo irregular ou, ainda, de valor oneroso acrescido indevidamente à obrigação contratual.

Todavia, referida alegação não prospera, ante o que dispõe expressamente o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o IOF é tributo de natureza federal, instituído pelo artigo 153, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e regulamentado pela Lei nº 5.143/1966, atualmente disciplinado pelo Decreto nº 6.306/2007 (Regulamento do IOF), que trata especificamente da incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

Especificamente quanto à sua incidência nos contratos de mútuo bancário, é pacífico o entendimento de que o IOF constitui
tributo devido ao Fisco federal
e cuja obrigação legal de pagamento recai sobre o tomador do crédito, ou seja, o contratante/consumidor, conforme estabelecem os arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso II, do Decreto nº 6.306/2007.

De se observar que a instituição financeira, no exercício de suas funções negociais, apenas antecipa o recolhimento do tributo, agindo na condição de responsável tributário, nos moldes do artigo 128 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), que assim preceitua:

Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir à terceira pessoa a responsabilidade pelo crédito tributário, tendo relação com o fato gerador da respectiva obrigação e cuja colaboração seja necessária ao cumprimento da obrigação principal.

Deste modo, não se trata de cláusula contratual facultativa ou de prestação de serviço bancário acessório, mas sim de tributo legalmente instituído, devido pela parte contratante e cobrado de forma legítima pela instituição financeira, que atua como mera arrecadadora, a fim de repassar os valores à União.

Acerca da
possibilidade de financiamento do valor do IOF
— prática também questionada em diversos litígios revisionais — o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331 e 1.255.573
, fixou, sob a sistemática do
art. 543-C do CPC/73
, a seguinte tese vinculante:

Tese 3
:
"Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais."
(STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013)

Portanto, ainda que o valor do IOF venha a ser incorporado ao montante financiado — como é prática comum nos contratos bancários —, essa operação se mostra
lícita
, desde que expressamente prevista e pactuada entre as partes, o que se verifica nos autos, notadamente no contrato encartado no ID nº 32752256, que especifica, com clareza, o valor do IOF incidente na operação e seu consequente impacto no valor total financiado.

Não há, pois, falar em abusividade ou ilegalidade. A cobrança do IOF encontra respaldo constitucional, legal e jurisprudencial. A tentativa de sua exclusão mediante revisão contratual, sob o argumento genérico de “encargo abusivo”, revela-se manifestamente improcedente, por carecer de fundamento fático-jurídico legítimo, configurando pretensão de rediscutir obrigação tributária fora das vias próprias, notadamente sem qualquer impugnação válida da base de cálculo ou da alíquota aplicada — matérias que, ademais, sequer foram objeto de instrução específica ou prova robusta.

Neste cenário, impõe-se o reconhecimento da validade da cobrança do IOF, tal como pactuada entre as partes e nos limites da legislação tributária vigente, afastando-se a tese de abusividade defendida pelo apelante neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de declarar a ilegalidade das contratações do seguro prestamista, mantendo a sentença a quo nos demais termos.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026